Tribunal: STJ
Processo: 0702182-13.2018.8.18.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2708056 - PI(2024/0286249-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ESTADO DO PIAUÍ
ADVOGADO
: PAULO CESAR MORAIS PINHEIRO - PI006631
AGRAVADO
: ELIETE DE MOURA OLIVEIRA
ADVOGADA
: ELIETE DE MOURA OLIVEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) - PI010929
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO REFUTADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "A parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a qual se
insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua
manutenção". (AgRg nos EDv nos E
rel. Min. Jorge Mussi,
AREsp n. 1.226.428/SP,
Corte Especial, DJe de 26/5/2020)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
26/02/2026
04/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54718817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:21:10
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: c9c73ab0-aab1-43af-92ca-56daf2e506d0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2708056 - PI (2024/0286249-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ESTADO DO PIAUÍ
ADVOGADO
: PAULO CESAR MORAIS PINHEIRO - PI006631
AGRAVADO
: ELIETE DE MOURA OLIVEIRA
ADVOGADA
: ELIETE DE MOURA OLIVEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) - PI010929
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO REFUTADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "A parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a qual se
insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua manutenção".
(AgRg nos EDv nos E
rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial,
AREsp n. 1.226.428/SP,
DJe de 26/5/2020)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO PIAUÍ, contra decisão
monocrática, de lavra da Presidência deste Tribunal, que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial, nos termos da seguinte argumentação (fls. 910-912):
Quanto à
, não é cabível o Recurso Especial porque interposto
controvérsia
contra acórdão com fundamento em legislação local, ainda que se alegue
violação ou interpretação divergente de dispositivos de lei federal. Aplicável, por
analogia, a Súmula n. 280 do STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso
extraordinário".
Nesse sentido: “A tutela jurisdicional prestada pela Corte de origem com
fundamento em legislação local impede o exame do apelo extremo, mediante
aplicação da
". (
Rel. Ministro Og
Súmula 280/STF
REsp 1.759.345/PI,
Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17.10.2019.)
Documento eletrônico VDA53928967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:04
Código de Controle do Documento: b98beb4e-6ba3-48a9-b6d6-6e5058b8b0ac

Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no
Rel.
REsp 1.657.693/RJ,
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 18.8.2020; AgInt
no
Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe
REsp 1.616.439/SC,
de 1o.6.2020; AgRg no
Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta
REsp 1.822.671/MT,
Turma, DJe de 7.4.2020.
Ademais, o Tribunal
se manifestou nos seguintes termos:
a quo
(...)
Assim, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial”), porquanto o reexame da premissa fixada pelo
acórdão recorrido quanto à distribuição do ônus probatório das partes exigiria a
incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não é possível em Recurso
Especial.
Nesse sentido, o STJ já decidiu que “a alteração das conclusões adotadas pela
instância ordinária, no que diz respeito ao ônus da prova, demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, providência vedada
em recurso especial, conforme o óbice previsto na
". (AgInt no
Súmula 7/STJ
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
AREsp 1.190.608/PI,
24.4.2018.)
Confiram-se ainda os seguintes julgados: AgInt no
Rel.
AREsp 1.606.233/SC,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 13.8.2020; AgInt no
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp 1.060.371/RS,
DJe de 17.8.2020; e
Rel. Ministro Herman Benjamin,
REsp 1.812.278/CE,
Segunda Turma, DJe de 29.10.2019.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
.
Especial
Em seu agravo interno às fls. 921-931, a parte recorrente sustenta que a controvérsia
restringe-se à interpretação de legislação federal. Argumenta, assim, pela inaplicabilidade do óbice
da
e, por analogia, da
Súmula 7/STJ
Súmula 280/STF.
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 935).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil assevera que "incumbe ao
relator (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
". Idêntica redação consta no artigo 255, §4o,
especificamente os fundamentos da decisão recorrida
inciso I, do Regimento Interno do STJ. Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no
enunciado 182 da Súmula do STJ, que reza:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA53928967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:04
Código de Controle do Documento: b98beb4e-6ba3-48a9-b6d6-6e5058b8b0ac

O regramento supra mencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o Código de Processo Civil trouxe a previsão contida no
artigo 1.021, §1o, segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada". No mesmo sentido é a dicção do artigo
259, §2o, do Regimento Interno do STJ.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 910-912, assentou-se em dois
fundamentos distintos e autônomos: (i) - incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, que veda
que o STJ reexamine a matéria fática; e (ii) - aplicação do enunciado 280 da Súmula do STF, por
analogia, em razão da impossibilidade de análise de legislação local na órbita do recurso especial.
Todavia, em sede de agravo interno, a parte recorrente não refutou os referidos
fundamentos da decisão monocrática, os quais, à míngua de fundamentação pormenorizada,
detalhada e específica, permanecem hígidos, produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
De fato, quanto ao primeiro fundamento do
unipessoal (i), pautado na
decisum
incidência da
registre-se que, "para contornar o óbice referido,
Súmula 7/STJ,
caberia à parte
agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível modificar o
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo fático-probatório,
esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente consignados no acórdão proferido e
. Não basta sustentar que
como se dá a subsunção das normas que entende violadas a referidos fatos
o julgamento do seu apelo demanda apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame de
provas. O recorrente lança mão de argumentos genéricos que poderia ser aplicados a qualquer
e que não tiveram o condão de demonstrar porque não seria preciso revolver o
caso concreto
acervo probatório para aferir as violações invocadas. No STJ, 'é firme o entendimento de que, para
o devido afastamento do verbete da

Súmula 7/STJ, compete à defesa não apenas asseverar que se
cuida de revaloração probatória, mas também, que realize o devido confronto desse entendimento
(AgInt no
rel. Min.
com as premissas fáticas estabelecidas na origem'"
REsp n. 1.935.445/MG,
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
, ônus do qual não se desincumbiu a parte
28/6/2024)
agravante.
De igual sorte, quanto ao segundo fundamento do
singular (ii), aplicação,
decisum
por analogia, do enunciado 280 da Súmula do STF, ressalte-se que para infirmar o aludido óbice, a
parte recorrente deveria ter explicitado em sua peça de agravo interno, como seria possível ao STJ
apreciar e julgar o recurso especial aventado, sem a necessidade de interpretação da legislação
local, e como a ofensa teria se dado de maneira direta, e não reflexa, como
. Todavia, tal
in casu
linha argumentativa não foi desenvolvida.
Documento eletrônico VDA53928967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:04
Código de Controle do Documento: b98beb4e-6ba3-48a9-b6d6-6e5058b8b0ac

Note-se que "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a
qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua manutenção".
(AgRg nos EDv nos
rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de
EAREsp n. 1.226.428/SP,
26/5/2020)
Assim, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos da
decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de
contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida". (AgInt no
rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.439.852/MS,
18/3/2020)
A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182 do STJ." (AgInt no
rel. Min. Herman
AREsp n. 2.067.588/SP,
Benjamin, Segunda Turma, DJe de

20/8/2024)
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt
CPC/2015
no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 2.590.320/SP,
15/8/2024)
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FERIADO
LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. COVID-19.
(...)
3. Em observância ao disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de agravo
.
interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n. 28.813/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte
Especial, DJe de

16/8/2024)
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É como voto.

Documento eletrônico VDA53928967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:04
Código de Controle do Documento: b98beb4e-6ba3-48a9-b6d6-6e5058b8b0ac

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.708.056 / PI
Número Registro: 2024/0286249-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07021821320188180000 7021821320188180000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADOR : PAULO CESAR MORAIS PINHEIRO - PI006631
AGRAVADO
: ELIETE DE MOURA OLIVEIRA
ADVOGADA
: ELIETE DE MOURA OLIVEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) - PI010929
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - POSSE E
EXERCÍCIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO PIAUÍ
ADVOGADO : PAULO CESAR MORAIS PINHEIRO - PI006631
AGRAVADO
: ELIETE DE MOURA OLIVEIRA
ADVOGADA
: ELIETE DE MOURA OLIVEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) - PI010929
TERMO
Documento eletrônico VDA54684461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:47:13
Código de Controle do Documento: 9c4aa113-9656-4739-b53e-cd3b33658068

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:47:13
Código de Controle do Documento: 9c4aa113-9656-4739-b53e-cd3b33658068